Tribunal: TJDFT
Processo: 0018491-65.2009.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISAS JULGADAS CONFLITANTES. PREVENÇÃO DA OITAVA TURMA CÍVEL. MÉRITO JULGADO EM UMA AÇÃO. OUTRO PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Sentença Extintiva do Cumprimento de Sentença consignou que os Acórdãos da Oitava Turma Cível e da Primeira Turma Cível enfrentaram a mesma questão, em processos com identidade de partes, pedido e causa de pedir, exarando posicionamentos diferentes, os quais resultaram em duas coisas julgadas. Por este motivo, aplicou entendimento jurisprudencial encampado pelo Superior Tribunal de Justiça de que deve prevalecer a segunda coisa julgada, enquanto não rescindida.
2. O Acórdão proferido pela Primeira Turma Cível analisou Sentença Extintiva sem resolução de mérito, a qual extinguiu o processo executivo, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Interposta a Apelação, a Sentença proferida foi mantida incólume, razão pela qual inexiste coisa julgada material naqueles autos. 2.1 Neste Cumprimento de Sentença, a questão foi efetivamente debatida e o mérito julgado, estando o Acórdão recorrido revestido pelo manto da coisa julgada material.
3. Conquanto incomum, processualmente inexiste óbice para o prosseguimento do feito na origem. Neste sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que “o fato de a sentença proferida em determinado processo judicial adotar como verdadeira premissa fática absolutamente divergente daquela que inspirou a prolação de sentença havida em processo anterior estabelecido entre as mesmas partes, conquanto incomum, não ofende a autoridade da coisa julgada.” (REsp 1298342/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 27/06/2014).
4. Recurso conhecido e provido para cassar a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.